Tribunal: TJDFT
Processo: 0714229-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714229-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. DESACATO A SUPERIOR. ART. 298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIMES PRATICADOS POR POLICIAL MILITAR DE FOLGA. INVOCADA A CONDIÇÃO DE MILITAR. SUPOSTA ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADA. 1. Prevalece na jurisprudência desta Câmara Criminal o entendimento de que deve ser admitida a revisão criminal quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal. 2. O art. 621, I, do CPP dispõe ser admitida a revisão criminal quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei penal. A norma não contempla, portanto, a alteração de entendimento jurisprudencial. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não se submete aos órgãos castrenses o julgamento de delitos cometidos por Policial Militar quando: praticados fora do horário de serviço, em contexto dissociado do exercício de sua função, e em lugar não vinculado à Administração Militar. 3.1. Ressalvam-se, contudo, os casos em que o agente se apresenta como Policial Militar ou invoca – expressa ou implicitamente (mediante uso de vestes ou insígnias, por exemplo) – tal condição, como no caso concreto. 3.2. A competência da justiça especializada é reforçada pela natureza do delito praticado (art. 298 do Código Penal Militar), crime militar próprio. 4. Revisão criminal conhecida. Pretensão improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 9o e 125, §§ 4o e 5o, ambos da Lei 1.002/1969, sustentando que foi condenado por juízo absolutamente incompetente, de modo que deve ser anulado todo o processo ab initio. Ressalta que a conduta não foi praticada enquanto exercia a função de militar, mas durante a sua folga. Aduz que o simples fato de fazer parte da Corporação não é suficiente para que se submeta a julgamento perante os órgãos castrenses. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 9o e 125, §§ 4o e 5o, ambos da Lei 1.002/1969, pois a câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] o réu (ora demandante), embora estivesse de folga, teria invocado a condição de policial militar – circunstância que, corroborada pela natureza do delito perpetrado (art. 298 do Código Penal Militar), conduziu ao reconhecimento da competência da justiça especializada” (ID. 48343063). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO PRATICADO POR MILITAR EM HORÁRIO DE FOLGA E À PAISANA. AGRAVANTES COM ARMA DA CORPORAÇÃO E QUE SE ANUNCIAM COMO MILITARES. ART. 9°, II, "C", DO CPM. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não restou verificada qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar o deslocamento da competência para a Justiça Comum. Como narrado, os agravantes, embora à paisana e em horário de folga, se utilizaram da influência de seus cargos e de armas da corporação, inclusive, se identificando como militares, no momento da prática delitiva. III - Configurado o crime militar, na forma do art. 9°, II, "c", do Código Penal Militar e atraída a competência da Justiça Militar, não há falar em deslocamento do feito para a Justiça Comum, poisa jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que "Diante da constatação de que o denunciado se anunciou como policial militar no momento em que efetuou a abordagem e, portanto, atuava em razão da função, revela-se irrelevante que estivesse de folga, em trajes civis e usando armamento particular quando ocorreu o fato delituoso, pois sua conduta se amolda, em tese, à descrita na alínea "c" do inciso II do art. 9o do Código Penal Militar" (CC n. 152.341/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/11/2017). [...] (AgRg no HC n. 656.342/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 24/8/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016